Tribunal: TCU
Processo: 010.347/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento indevido da parcela judicial de horas extras; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas extras, determinado por decisão judicial transitada em julgado, visto que a parcela deveria ter sido absorvida pelos reajustes concedidos posteriormente; Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; Considerando, ainda, o Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência do TCU, in verbis : As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei n. 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Marco Aurelio da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 010.347/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marco Aurelio da Silva (XXX.597.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Marco Aurelio da Silva, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o Sr. Marco Aurelio da Silva tomou ciência do presente acórdão; 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.